Tribunal: TJMT
Processo: 1042266-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042266-44.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICOLE SANCHES SANTIAGO SOARES E SA - CPF: 074.457.711-07 (EMBARGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1042266-44.2021.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MENSALIDADES ESCOLARES –
ALEGADA OMISSÃO – ARBITRAGEM DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Embargos de Declaração no 1042266-44.2021.8.11.0041

Embargante:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Embargada:
Nicole Sanches Santiago Soares E Sa

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Editora e Distribuidora Educacional S/A
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pela autora, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MENSALIDADES ESCOLARES – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ENCARGO DA AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA INJUSTA POR PARTE DA REQUERIDA E DE SUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nem a teoria da distribuição dinâmica da prova, nem a inversão do ônus da prova retiram da autora o encargo de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Há que se manter a improcedência do pleito consignatório, se a autora não logrou demonstrar a injusta recusa do recebimento por parte da requerida e nem que o valor consignado é o suficiente para quitar a dívida.

Embargos
(Id. 209081668): Alega que o acórdão é omisso quanto à arbitragem dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e requer efeitos modificativos para aplicar os honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa

Sem contrarrazões
(Id. 210800188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1042266-44.2021.8.11.0041

V O T O

Os embargos de declaração de
Editora e Distribuidora Educacional S/A
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento aos apelos interpostos pela autora, ora embargada

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à conversão contratual e à taxa de juros aplicável ao caso, inclusive com a compensação devida.

Nota-se que, ao negar provimento ao recurso da apelante, o v. acórdão determinou a manter integralmente a sentença de improcedência.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...).
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
NICOLE SANCHES SANTIAGO SOARES E SA.

de sentença que, na Ação de

Consignação em Pagamento movida contra
UNIC EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
., julgou improcedente a ação e revogou a liminar anteriormente concedida, deferindo a expedição de alvará em benefício ao requerido dos valores depositados (§ 1o do art. 545 do CPC), autorizando ao requerido a cobrança de eventuais valores inadimplidos (agosto/2021) e consectários moratórios contratuais decorrentes das parcelas depositadas nos autos.
Condenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
. (...)”.

“(...).Com essas considerações, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter
integralmente
a sentença que julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento das mensalidades escolares referentes ao período de agosto a novembro/2021. (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024